Tribunal: CARF
Processo: 10140.901675/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.901675/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.298 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
ELETRICA ZAN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-105.715, de 20 de fevereiro
de 2019, da 6a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.901675/2010-15
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.298 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901675/2010-15

Trata o presente processo de declaração de compensação (fls. 02/10), no qual a
interessada busca compensar débitos declarados com crédito de saldo negativo de
CSLL, no valor de R$ 9.313,42 (fl.03), referente ao ano calendário de 2.002.
O pedido foi analisado pela DRF/CAMPO GRANDE, em 01/11/2010 (fl. 11), que NÃO
HOMOLOGOU as compensações declaradas, em virtude da não comprovação do
direito creditório pleiteado. As parcelas que impactaram o não reconhecimento do
direito creditório foram:
a) de um total pleiteado de CSLL retida - R$ 586,30 - foi confirmado o valor de R$
325,42, sendo a parcela de R$ 260,88 (fl. 13) o valor em litígio;
b) de um total de estimativas compensadas sem processo, no valor de R$ 4.804,72, foi
confirmado o montante de R$ 3.034,48;
c) os pagamentos de estimativas de CSLL no valor de R$ 8.727,11 foram confirmados
integralmente.
Inconformada com a decisão, da qual foi cientificada em 16/11/2010 (fls. 16/17), a
interessada apresentou, em 03/12/2010, a manifestação de inconformidade de fls. 46/47,
onde requer a reforma do Despacho Decisório pelas razões adiante:
- o valor apresentado como devedor, correspondente aos débitos indevidamente
compensados é de R$ 11.538,79 (fl. 11);
- porém, o valor correto é de R$ 2.031,12, correspondente a valores não confirmados
nos valores RS 260,88 (CSLL retida ) e R$ 1.770,24 (referente a saldo negativo de
períodos anteriores ;
- a diferença de R$ 9.507,67 refere-se a pagamentos que foram incorretamente
demonstrados na PER/DCOMP, uma vez que foram informados apenas os pagamentos
de forma parcial (limitado ao valor do saldo apurado de CSLL do período) enquanto que
o correto seria informar a totalidade dos pagamentos, conforme demonstrado no
PERDCOMP retificador em anexo (fls. 18/27).
É o relatório.
A 6a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, pois entendeu não ser possível pedido de retificação de Per/Dcomp, quando a
decisão administrativa já havia sido proferida (Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de
2017).
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 13/03/2019 (e-fls. 71) e
apresentou recurso voluntário no dia 09/04/2019 (e-fls. 78 a 83), destacando, em síntese, o que
segue:
Alega a Recorrente que os documentos juntados aos autos comprovam ter a
mesma lançado corretamente todos os valores apurados em compensação, e o valor
indevidamente compensado é de R$ 2.031,12, pois os valores de R$ 260,88 e R$ 1.770,24 tratam
de IRRF não confirmados.
Defende ter ocorrido um lapso manifesto, o qual deveria ter sido corrigido de
ofício pela autoridade administrativa.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.298 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901675/2010-15

Argumenta existir bis in iden quando ocorre a glosa de estimativa paga. Colaciona
Acórdão do CARF que trata de composição do saldo negativo originado de pagamento de
estimativas com compensações anteriores.
Alega existir Per/Dcomp retificadora juntada ao processo, o qual demonstra que o
valor de R$ 9.507,67 refere-se a pagamentos que foram equivocadamente demonstrados no
Per/Dcomp original.
Por fim, requereu:
Diante do exposto, pede seja recebido em seus efeitos suspensivos e julgado totalmente
procedente o presente Recurso Voluntário, e ainda, em atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, para reconhecer tão somente como compensação
indevida o valor de R$:(2.031,12), e no mérito, cancelando-se os respectivos registros
do inscritos em nome da Recorrente em razão dos argumentos já declinados, bem como
qualquer outra consequência resultante do procedimento fiscal em discussão.
A Recorrente não junta documentos de mérito no recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Verifica-se, pela descrição constante no Relatório, que é objeto do litígio o valor
de R$ 9.507,67, referente a pagamentos referente a pagamentos incorretamente demonstrados no
Per/Dcomp. Em relação aos valores não confirmados de R$ 260,00, referente à IRRF e R$
1.770,24, referente à estimativa compensada na contabilidade com saldo negativo de períodos
anteriores, esses não foram contestados e estão preclusos.
Em julgamento de primeira instância administrativa, a 6a DRJ/ RJO fundamentou
a improcedência porque a Recorrente pretendia mudar a origem do crédito após emissão do
despacho decisório e acrescentou que não foi juntado documento hábil a comprovar o crédito nos
autos.
No recurso voluntário, a Recorrente defende que juntou os documentos para
comprovar o crédito.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A Declaração de Compensação delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.298 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901675/2010-15

certeza necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a
lide, qualquer alteração no pedido desnatura o objeto.
É oportuno destacar que, em que pese a Recorrente defender existir provas nos
autos, esses documentos não comprovam o equívoco no preenchimento do Per/Dcomp.
A Recorrente, por sua vez, não trouxe aos autos nenhum documento hábil que
fosse capaz de a informação em relação aos valores de composição do crédito que a mesma
entende corretos, pois a Per/Dcomp juntada ao processo (e-fls. 18 a 27) não é retificadora da
Per/Dcomp objeto deste processo, além de tratar de saldo negativo de IRPJ.
O Parecer COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, permite a retificação de
declarações após instaurado o procedimento administrativo e mesmo após o despacho decisório,
desde que o contribuinte traga aos autos documentos fiscais que demonstrassem o equívoco na
informação originalmente oferecida.
Verifica-se que os dados presumidamente errados podem ser considerados, pois
podem ser produzidos no processo elementos de prova que evidenciem as alegações da
Recorrente (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional e 4o do art. 16 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972).
Caberia à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações,
já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento
do direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes no Per/DComp podem ser corrigidos de
ofício ou a requerimento da Requerente, como determina o art. 32 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972.
Em razão do princípio da verdade material, deveria essa ter colacionado aos autos
os documentos hábeis e idôneos, pois somente com os documentos fiscais e contábeis da
empresa pode a autoridade fiscal efetuar quaisquer homologações de ofício, uma vez identificada
a correição das informações prestadas. O contrário, homologar a compensação sem os
documentos contábeis indispensáveis serem apresentados, não é observar o princípio da verdade
material, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos constantes
no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a
liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos (art. 170 CTN).
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.298 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901675/2010-15

Em relação à alegação de Bis in Iden, essa não merece prosperar em relação ao
caso dos autos, pois o valor do crédito não reconhecido contestado se refere a pagamento de
estimativas. O valor do crédito em relação à compensação de estimativa compensada na
contabilidade com saldo negativo de períodos anteriores não foi contestado. Esse é o caso
inclusive da decisão do CARF descrita no recurso voluntário.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital